Tribunal: TJSP
Processo: 2253862-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Seguro saúde. Ação cominatória. Tutela provisória deferida, determinando à agravante, de imediato, autorizar seja ministrado o medicamento Herceptin, indicado à paciente, com início reagendado para 04 de outubro, sob pena de multa diária de cinco mil reais, limitada a um total de trinta dias. Pretensão de prolongamento do prazo concedido e redução da multa. Ausente

Ementa:
Agravo de Instrumento. Seguro saúde. Ação cominatória. Tutela provisória deferida, determinando à agravante, de imediato, autorizar seja ministrado o medicamento Herceptin, indicado à paciente, com início reagendado para 04 de outubro, sob pena de multa diária de cinco mil reais, limitada a um total de trinta dias. Pretensão de prolongamento do prazo concedido e redução da multa. Ausente menção a qualquer dificuldade concreta que impeça o atendimento no prazo estabelecido. Multa cominatória. Valor, cujo importe afinal só incide em caso de inércia do recorrente, fixado em valor razoável e proporcional. Decisão mantida. Recurso desprovido.